Tribunal: TJSP
Processo: 2190464-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE NO MÍNIMO INOPORTUNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2190464-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 358/366, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 358/366, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE NO MÍNIMO INOPORTUNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ERCOLI DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS
EIRELI, ALEXANDRE BARCELOS ERCOLI e SILVIA APARECIDA B
ERCOLI, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44167
EDEC.No: 2190464-49.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ERCOLI DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEROS
EIRELI, E OUTROS
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 358/366, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
ORA
EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
RESULTOU
DEVIDAMENTE
APRECIADA
A
QUESTÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO
DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - PLENA
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
NO
MÍNIMO
INOPORTUNO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 358/366, pelo qual foi negado
provimento a Agravo de Instrumento interposto por ERCOLI
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEROS EIRELI, E OUTROS,
que ora figuram como embargantes, o que se deu nos moldes em que tirado
em Ação de Execução que lhes promove ITAÚ UNIBANCO S/A, momento
em que esta Turma Julgadora manteve inalterado o posicionamento
adotado pelo Juízo, pelo qual foi rejeitada exceção de pré-executividade
como apresentada pelos ora embargantes.
Inconformados com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorrem os ocupante do polo passivo da lide,
conforme dão conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/05,
para tanto sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
aclarada, uma vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida
correção a questão como colocada em debate nos autos, notadamente no
que diz respeito ao fato de que o banco deixou de cumprir o quanto
determinado pela Lei 10.931/2004, na medida em que apresentou cálculos
simplórios, incapazes de satisfazer os critérios legais, razão pela qual
pediram pelo integral acolhimento de seu inconformismo, com efetiva
modificação dos limites do julgado. Diga-se que, por fim, se valeram ainda
de prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição, ainda
que eventual, de recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, foi a seguir
apresentada manifestação pelo banco embargado (fls. 10/25), vindo então o
feito a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do normal desenrolar do
processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, tão somente quando marcados por
obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não se registrou na espécie, de sorte que o acerto ou não do
entendimento emanado do Acórdão não se confunde, seja com omissão,
com contradição, ou mesmo com obscuridade, elementos que, isoladamente
ou em conjunto, autorizam o manejo de embargos.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que apurada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão contra
a qual se mostram dirigidos os aclaratórios, sendo certo que eventual erro,
seja na apreciação da prova, seja até mesmo na interpretação dos textos de
Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via reservada
aos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto expressamente
consta dos ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente
quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os reais limites do quanto resultou julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas dos
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
em análise o equivoco apontado pelos inconformados, haja vista que todos
os aspectos arguidos nas razões recursais apresentadas foram objeto de
efetiva apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu nos
exatos moldes em que definidos por ocasião do enfrentamento das matérias
analisadas pelo Acórdão guerreado, ocasião em que resultou
expressamente decidido aspecto relativo a instrução da demanda executiva,
não apenas com título executivo extrajudicial, mas também com
demonstrativo de débito atualizado, o que se tem em efetiva atenção aos
ditames legais, circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher
a pretensão agora novamente deduzida pelos embargantes, devendo assim
ser mantido inalterado o quanto já foi decidido, e com acerto pelo Acórdão
guerreado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento como
acenado pelos inconformados, é de se reconhecer que o instituto acionado,
em verdade, não conta com a extensão que lhe pretendem atribuir os
recorrentes, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e em
definitivo no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência ou de violação
pela Corte, a legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no
caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190464-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator